Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de violência doméstica e familiar contra mulher com objetivo de reduzir o dano moral fixado na origem.
2. Ainda que a esfera civil seja independente da criminal, uma condenação nesta última torna indiscutíveis a autoria e a existência do fato (art. 935, do CCB).
3. As alegações do apelante de que teria agido sem intenção de lesionar, causar danos a apelada, que a autora/vítima contribuiu para o evento pois estava embriagada e tentou se jogar do carro, oportunidade em que foi salva pelo apelante já foram afastadas na seara criminal. Desse modo, não há que discorrer se o apelante segurou a apelada para não cair do veículo ou se lhe deu socos no olho e boca. Pois já restou demonstrado: a quantidade de lesões sofridas é incompatível com os argumentos de uma pessoa que somente segura outra para não se jogar de um carro. Ainda, os laudos n 23940/18 e 23870/18 foram categóricos ao indicar as lesões sofridas (ID 33572304 e 33572305).
4. Não bastassem as lesões corporais, a autora/apelada sofreu transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) com acompanhamento psicológico (ID 33572308) e prejuízo na qualificação de mestrado (ID 33573009).
5. Para a análise da mensuração do quantum arbitrado a título de indenização, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo Juízo.
6. A violação a direito da personalidade da autora/apelada é patente pois o réu/apelante promoveu sucessivas violências contra ela, as quais geram dano moral in re ipsa e inúmeros traumas físicos e psicológicos que na condição de vítima, teve que submeter a tratamento psicológico para acompanhamento do transtorno de estresse pós-traumático, com interferência tanto no desempenho de suas atividades como advogada quanto na vida acadêmica. No que tange a condição socioeconômica do ofensor, tem-se que ele é assessor parlamentar no Senado Federal.
7. Por todo o exposto tem-se por compatível o valor fixado na origem. Ademais, a modificação do valor fixado a título de danos morais (R$ 30.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto fixado de forma razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade de prevenção e pedagógico-punitivo que se revestem as condenações.
8. Apelação conhecida e não provida.